Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702609-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: A. L. A., LARA LINY LEITE SOUSA RECORRIDO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CDC. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. LAUDO MÉDICO INCONCLUSIVO. SEVERIDADE NÃO DEMONSTRADA. OPÇÕES DE TRATAMENTO MENOS INVASIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA RECUSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A Plagiocefalia Posicional, em regra, é uma desconformidade clínica benigna e de fácil orientação, cujo tratamento com órtese craniana costuma ser recomendado para os casos mais severos. 3. Ainda que o rol da ANS não seja considerado exaustivo, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a intervenção judicial nas relações contratuais somente se justifica quando demonstrado considerável prejuízo a uma das partes, capaz de abalar o equilíbrio contratual. 5. É lícita a recusa da seguradora na cobertura de procedimentos e/ou equipamentos não abrangidos pelo contrato de plano de saúde, quando não comprovada hipótese excepcional que configure abusividade. 6. A recusa justificada de cobertura de procedimentos e/ou equipamentos não abarcados pelo contrato de plano de saúde não configura ilícito a subsidiar indenização de natureza material ou moral. 7. Recurso provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a órtese craniana para fins de plagiocefalia posicional extrapola meros fins estéticos e é o tratamento médico indicado para que a paciente infante não tenha que se submeter a cirurgia. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009